Tribunal: TJDFT
Processo: 0008788-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008788-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49482879, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes FRANCISCO FREIRE LIMA, FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUSA, GERMANA MARIA SILVA SERRANO e GERVASIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de 9666156, conforme ID’s 9666199 e 9666226; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão de ID 9666228; e d) a fixação dos honorários da presente execução. O Distrito Federal manifestou ciência sobre os pedidos do SINDIRETA (ID: 51037552). A cópia do acordo firmado entre as partes foi acostada no ID: 9666128. Os honorários contratuais majorados para o patamar de 20% (ID: 9666228). A decisão que revogou a suspensão do processo, quanto ao tema 810/STF, está registrada no ID: 15965454. Os EE 2008.00.2.003945-3 transitaram em julgado, e a cópia do respectivo acórdão está juntada no ID: 9666155. Passo a decidir. I. HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Dispõe o art. 85, § 3o, I e II, do CPC: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos. Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Nesse contexto, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, acolho a pretensão do exequente para arbitrar os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico mencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o do art. 85 do CPC/2015. II. SANEAMENTO DO FEITO E ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS No ID: 9666199, verificam-se os dados funcionais dos substituídos processuais. No ID: 9666226, consta esclarecimento a respeito da homonímia em face de FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, CPF 101.946.491-72. Sobre FRANCISCO GOMES DOS SANTOS, já houve decisão sobre o tema (ID: 9666228), inclusive com expedição de ofício requisitório de precatório em favor dele (ID: 9666244). De outra banda, a decisão de ID: 17531107 excluiu da lide o servidor FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE, haja vista a ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto a ele. Com efeito, prosseguem na execução: FRANCISCO FREIRE LIMA, FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUSA, GERMANA MARIA SILVA SERRANO e GERVASIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES. A relação de filiação ao sindicato de classe foi juntada no ID: 9666199, fls. 579 e 581/PDF. As declarações de vínculo funcional foram providenciadas no ID: 9666199, fls. 586, 588, 591 e 592/PDF. O ineditismo da demanda foi comprovado pelas cópias de andamentos processuais extraídos do site de consulta deste Tribunal, no ID: 9666199, fls. 604-605, 610-611, 618-619 e 621-622/PDF. Declaro o processo saneado quanto a FRANCISCO FREIRE LIMA, FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUSA, GERMANA MARIA SILVA SERRANO e GERVASIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, referentes a FRANCISCO FREIRE LIMA, FRANCISCO MOCIENE CUNHA DE SOUSA, GERMANA MARIA SILVA SERRANO e GERVASIO NUNES DE OLIVEIRA ALVES, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferido no ID: 9666228 e os honorários à execução fixados nesta oportunidade, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários de execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original;iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. I. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador